Tribunal: CARF
Processo: 10380.009609/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.009609/2007-55
ACÓRDÃO
2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO VICTOR PINHO GUABIRABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009609/2007-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 51/60):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao ano-calendário 2004, exercício 2005,
fls. 38/44, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física
suplementar, no valor de R$ 0,11, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros
de mora, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 0,22.
As infrações constantes da mencionada Notificação estão relatadas na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 39/42, conforme segue:
Dedução Indevida de Dependente.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o
valor de R$ 2.544,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o
valor de R$ 32.594,00 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas h
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009609/2007-55
3
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 11.213,56 deduzido indevidamente a título de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o
valor de R$ 1.998,00 deduzido indevidamente a titulo despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
Das alterações efetuadas na DIRPF/2005 restou modificado o saldo de imposto a
restituir informado pelo contribuinte, no valor de R$ 13.845,47, para saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 0,11.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
discriminados às fls. 39/42 e 44.
Inconformado com o lançamento do qual tomou ciência em 17/08/2007, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/08/2007, fls. 01/02, argumentando,
em síntese, que tendo recebido o Termo de Intimação, mesmo com atraso,
compareceu a Receita Federal com a documentação referente as despesas
médicas, tendo sido orientado a retornar posteriormente munido das Notas
Fiscais emitidas pelas empresas que lhe prestaram serviços médicos. Aduz que
procurou obter as Notas Fiscais junto as respectivas empresas, mas todas
alegaram que o exercício fiscal já havia passado, sendo impossível tal
procedimento, todas, afirmando, no entanto, estarem os valores contabilizados.
Esclarece, ainda, que não procedera aos pagamentos por meio de cheques. Por
fim, solicita que seja determinada a utilização do ônus da prova de acordo com o
artigo 924 do Decreto n° 3.000, de 26/0311999, implementando diligências caso
necessário, para comprovação das despesas médicas junto as pessoas jurídicas,
mesmo tendo sido comprovadas por meio de recibos. Requer, também, seja visto
os recibos de despesas com instrução e contribuição h previdência privada, em
anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009609/2007-55
4
Incabível o lançamento quando comprovadas nos autos as despesas de instrução
que o contribuinte teve consigo próprio, nas condições e limites estabelecidos na
lei.
CONTRIBUIÇÃOÀPREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Acata-se o valor da dedução relativa à Contribuição à Previdência Privada e Fapi
quando comprovada com documentação hábil e nas condições e limites
estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das despesas médicas pleiteadas como dedução quando não
comprovadas com documentação hábil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera
administrativa, a exigência do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão, em 30/04/2012 (fls. 64), o contribuinte, em 25/05/2012,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 65/67), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido
de que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização das despesas médicas,
porquanto idôneos, pugnando, ao final, pelo acatamento dos aludidos recibos comprobatórios,
bem como pela restituição do imposto de renda já apurado na decisão recorrida.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 76), sendo-
me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009609/2007-55
5
Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 32.594,00, por
falta de comprovação e/ou preenchimento dos requisitos legais para motivar a respectiva
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 51/60), e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 40/46), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos pagamentos declarados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do §
1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem contudo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.715 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.009609/2007-55
6
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
prestadores de serviços contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original